Tribunal: TJBA
Processo: 8000620-80.2019.8.05.0231
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão julgador: MARIA DO ROSARIO PASSOS DA SILVA CALIXTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-24
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000620-80.2019.8.05.0231

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: LUCIVANIA FONSECA MAGALHAES DE ALMEIDA

Advogado(s)
:
MARCIO TOMAZI

APELADO: MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO

Advogado(s)
:
ERMETINA MACEDO CIRILO PEREIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE SÃO DESIDÉRIO. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO HORIZONTAL POR ANTIGUIDADE. GRATIFICAÇÃO POR APERFEIÇOAMENTO PROFISSIONAL.

I. Caso em exame

Trata-se de Apelação Cível interposta por servidora pública municipal, professora, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de progressão funcional horizontal por antiguidade, adicional por tempo de serviço (triênios), incorporação de titulações e extensão de carga horária. A sentença indeferiu a progressão horizontal por considerá-la já atendida administrativamente, negou a extensão de carga horária e deferiu parcialmente a titulação, afastando cursos de Braille e LIBRAS por suposta falta de pertinência.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se a servidora faz jus à progressão funcional horizontal por antiguidade para classes superiores àquela reconhecida no parecer administrativo, conforme seu tempo de serviço; e (ii) se os cursos de Formação Sistema Braille e Curso Básico de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) guardam pertinência com as atribuições do magistério para fins de gratificação por aperfeiçoamento profissional.

III. Razões de decidir

A progressão funcional horizontal por antiguidade, prevista no art. 39 da Lei Municipal nº 12/2011, é automática e vinculada ao tempo de serviço, não podendo a inércia da administração obstar o direito do servidor ao correto enquadramento em classe compatível com seu tempo de exercício. Os cursos de Formação Sistema Braille e Curso Básico de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) possuem correlação com a área de atuação do magistério, especialmente no contexto da educação inclusiva, e sua não incorporação para fins de gratificação por aperfeiçoamento profissional viola os artigos 110 e 111 da Lei Municipal nº 12/2011.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. A progressão funcional horizontal por antiguidade dos profissionais do magistério do Município de São Desidério/BA, nos termos do art. 39 da Lei Municipal nº 12/2011, é automática e deve ocorrer para a classe correspondente ao tempo de serviço do servidor, com pagamento das diferenças salariais retroativas à data de cumprimento dos requisitos legais. 2. Os cursos de Formação Sistema Braille e Curso Básico de Língua Brasileira de Sinais (LIBRAS) configuram aperfeiçoamento profissional pertinente à área do magistério, ensejando a concessão da gratificação prevista nos artigos 110 e 111 da Lei Municipal nº 12/2011.”

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos do presente Recurso de Apelação nº
8000620-80.2019.8.05.0231
, em que figuram como Apelante
LUCIVANIA FONSECA MAGALHAES DE ALMEIDA
e, como Apelado,
MUNICIPIO DE SAO DESIDERIO
.

ACORDAM os Magistrados componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Maria Rosário Passos da Silva Calixto

Relatora Substituta